Tribunal: TJSP
Processo: 1003328-58.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Pretensão de obter a anulação do processo administrativo no 1971/2019 – Ausência de direito líquido e certo a ser amparado – Sentença concessiva da segurança reformada.
Reexame necessário e recurso voluntário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564085
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003328-58.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelado JOÃO VICTOR
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053 -Voto no 24879 - MAC
2
VOTO No 24.879
APELAÇÃO CÍVEL No 1003328-58.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
APELADO: JOÃO VICTOR DE SOUZA
Juiz(a) de 1a instância: Luis Manuel Fonseca Pires
MANDADO DE SEGURANÇA
CNH
SUSPENSÃO DO
DIREITO DE DIRIGIR
Pretensão de obter a anulação do
processo administrativo no 1971/2019
Ausência de direito
líquido e certo a ser amparado Sentença concessiva da segurança
reformada.
Reexame necessário e recurso voluntário providos.
Trata-se de mandando de segurança, com pedido
liminar, para impedir que se proceda ao bloqueio de prontuário, impetrado por
João Victor de Souza contra ato do Diretor do DETRAN/SP, no qual visa à
anulação do processo administrativo no 1971/2019, que determinou a
aplicação da penalidade de suspensão de seu direito de dirigir, sob o
argumento de ausência, quanto às infrações de trânsito que compõem referido
processo, de notificação acerca do indeferimento da defesa administrativa e
prazo para interposição de recurso à Jari; de motivação e fundamentação da
decisão de indeferimento; de excesso de prazo no julgamento da defesa
administrativa, pois protocolada em 01/03/19 e julgada apenas em 26/11/19,
sem lhe ser informada; os quais teriam causado cerceamento de seu direito
defesa.
Aduz o impetrante, em síntese, que: i) das 05
infrações que integram o processo administrativo de suspensão de seu direito
de dirigir, recebeu as notificações para indicação de condutor e para
pagamento daquelas referentes ao veículo de que é proprietário (EFS-5634),
não tendo conhecimento das multas referentes aos veículos de placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053 -Voto no 24879 - MAC
3
FVN-7720 e FUS-9648, que não são de sua propriedade; ii) contra aquelas
infrações, referentes ao veículo de sua propriedade, apresentou defesa
administrativa, contudo, não recebeu notificação acerca do indeferimento pelo
Órgão de Trânsito, tampouco sobre o prazo de recurso ao JARI; iii) foi
notificado apenas em 22/01/19, já sobre a ausência de recurso à JARI e da
decisão que determinou a entrega de sua CNH.
A liminar foi deferida a fls. 52/53.
Devidamente citada (fls. 59), a autoridade impetrada
deixou transcorrer in albis o prazo para informações (fls. 61).
A r. sentença de fls. 73/80 concedeu a segurança,
para declarar a nulidade das infrações de trânsito que motivaram os processos
administrativos no 1971/2019 e 9556/2017.
O DETRAN/SP interpôs recurso de apelação (fls.
90/91), alegando, em síntese: que as infrações de trânsito foram autuadas
por entes e órgãos que integram o Sistema Nacional de Trânsito, em face dos
quais não possui qualquer gerência; a falta de interesse/necessidade de agir,
decorrente do art. 7o, §§5o e 6o, da Resolução CONTRAN no 723/18, que
estabelece que havendo anulação de penalidade por outro órgão, basta a
comunicação ao DETRAN para que eventual suspensão ou cassação impostas
sejam anuladas.
Contrarrazões a fls. 94/97.

É o relatório.
Considero interposto o reexame necessário, à luz do
art. 14, § 1o da Lei 12.016/2009.
O reexame necessário o recurso voluntário devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053 -Voto no 24879 - MAC
4
ser providos.
Não há qualquer direito líquido e certo a ser
amparado no presente mandado de segurança.
Primeiramente, deve ser esclarecido, quanto ao
processo administrativo no 9556/2017 nada foi requerido, verificando-se,
quanto a este ponto, decisão ultra petita.
No que tange às multas referentes aos veículos de
placas FVN-7720 e FUS-9648, embora o impetrante alegue não ser
proprietário dos veículos, nada prova. Nem se fale, neste caso, de prova
negativa do direito do impetrante, já que simples extrato, retirado do site do
DETRAN, teria provado (ou não) o que alega o impetrante, deixando ao
impetrado o ônus de comprovar a legalidade das infrações.
Aduz, ainda, que não foi notificado acerca do
indeferimento da defesa administrativa e prazo para interposição de recurso à
Jari, que ausentes motivação e fundamentação da decisão de indeferimento e
excesso de prazo no julgamento da defesa administrativa, referente às multas
aplicados sobre o veículo de sua propriedade (EFS-5634), mas não promoveu
a ação contra o órgão que as lavrou, a indicar que nada tinha a alegar sobre
os fatos que deram origem a esse processo administrativo.
Tal fato retira qualquer legitimidade para discutir o
processo de suspensão de sua habilitação, já que as multas são questões
subjacentes.
Assim, no âmbito do mandado de segurança não
demonstrou qualquer prova pré-constituída do direito que alega ter, única aqui
permitida.
Assim, a denegação da ordem é de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003328-58.2020.8.26.0053 -Voto no 24879 - MAC
5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário, para denegar a segurança.
Invertidos os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade judiciária
anteriormente concedida.
Eventual recurso que seja apresentado deste julgado
estará sujeito ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá ser
manifestada no momento do oferecimento do referido recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator